Tribunal: TJDFT
Processo: 0740718-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. GRAVE ANIMOSIDADE ENTRE OS PAIS. GUARDA COMPARTILHADA PREJUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova; o diploma processual lhe confere o dever-poder de determinar quais as provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, pode indeferir, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, pois o direito à prova não é absoluto.
2. Tais premissas permitem aferir se as provas são úteis e suficientes para solução do litígio. Em caso positivo, está o juiz autorizado a proferir julgamento de mérito antecipadamente; caso contrário, a sentença será passível de anulação, pelo cerceamento do direito de produzir provas de que as partes não dispõem, com potencial de favorecê-las. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. Preliminar rejeitada.
3. A Constituição Federal (CF) estabelece que há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
4. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
5. A guarda do menor deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos seus interesses, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
6. O menor demonstra ter capacidades cognitivas e comportamentais compatíveis para sua idade: é bem articulado, comunicativo e colaborativo. Possui bom relacionamento com os pais e está adaptado à rotina nos dois núcleos familiares, conforme estudo elaborado pela coordenadoria psicossocial judiciária.
7. Há grave litigiosidade entre os pais, com recíprocas acusações de alienação parental e ausência de diálogo. A criança vivencia um conflito de lealdades. Os constantes atritos parentais podem afetar o bem-estar emocional e o desenvolvimento dos vínculos afetivos do filho.
8. Neste momento, o exercício da guarda compartilhada não é viável, devido à dificuldade para tomada de decisões conjuntas por parte dos pais. Eventual procedência dos pedidos do apelante poderia comprometer a rotina e a estabilidade emocional da criança. Além disso, o pai não está privado do convívio com o filho.
9. O menor parece estar adaptado e bem cuidado, com suas necessidades básicas e afetivas providas, apesar da animosidade entre os pais. A permanência do regime de guarda e convivência determinado na sentença é a medida que melhor atende ao interesse da criança.
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.